Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição passiva. Fazenda pública. Débito exequendo. Fórmula de atualização do crédito exequendo. Controvérsia. Apuração do crédito exequendo. Pendência. Suspensão do executivo quanto à parcela controversa. Legitimidade. Valor incontroverso. Execução contra a fazenda pública. Forma de efetivação. Requisitório de pagamento. Montante incontroverso. Prosseguimento. Viabilidade (CPC, art. 535, §4o). Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal que tem como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitada anteriormente a impugnação manejada pelo ente público e já expedido requisitório de pagamento correspondente ao crédito incontroverso, homologara a planilha de cálculos da Contadoria Judicial, condicionando, contudo, a expedição de precatório/RPV, destinado à realização do crédito remanescente, à preclusão do decisório.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição se afigura-se possível, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão da decisão que homologara a planilha de cálculos da contadoria judicial, a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado remanescente individualizado pelo exequente ou ao menos quanto ao crédito incontroverso.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.
4. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva quanto à fórmula de atualização do crédito exequendo, impactando a expressão do montante devido ao credor, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.